Tribunal: TJDFT
Processo: 0744294-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PAGAMENTO DO ITCD. ISENÇÃO ADMINSTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. BLOQUEIO REMANESCENTE. LITIGÂNCIA DE MA FÉ. AFASTADA.

1. Incabível a condenação do antigo proprietário ao pagamento do ITCD se obteve o reconhecimento administrativo da isenção fiscal.

2. A improcedência da ação cominatória não implica na condenação em litigância de má fé, se o interesse mediato da parte não foi alcançado, mormente porque a sanção pressupõe dolo ou deslealdade processual.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.